Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-52.2020.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001032-52.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (APELANTE), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (APELANTE), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (ASSISTENTE), REGIANE ARRUDA DOS REIS - CPF: 063.063.111-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FONTES - CPF: 502.784.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (ASSISTENTE), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRES RECORRENTES. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA PGJ EM UM DOS RECURSOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. DEMAIS RECORRENTES.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado, considerando a alegação defensiva de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

III. Razões de decidir:

1.

O recurso interposto não merece conhecimento, pois foi apresentado após o prazo legal de 5 dias, considerando que o réu e seu defensor foram intimados da sentença em audiência realizada em 03/09/2024, mas o recurso só foi interposto em 12/09/2024.

2.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exame de Local de Crime, que demonstra o arrombamento do portão e janelas da residência da vítima.

3.

A autoria delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima que flagrou dois indivíduos em sua residência, pela confissão extrajudicial de um dos réus e pelos depoimentos dos policiais militares.

4.

O depoimento da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova.

5.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, não havendo razão para desacreditá-los.

6.

A confissão extrajudicial de um dos acusados, indicando a participação dos corréus, constitui elemento probatório válido quando em consonância com os demais elementos de convicção.

IV. Dispositivo e Tese:

Primeiro recurso não conhecido por intempestividade e demais recursos desprovidos.

1.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial valor para a comprovação da autoria delitiva.

2.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos probatórios.

3.

A confissão extrajudicial de um dos acusados, apontando a participação dos corréus, constitui elemento válido de convicção quando em consonância com o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, §4o, I e IV, do CP; art. 593, I, do CPP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT), que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, os apelantes foram denunciados porque, no dia 08/10/2020, por volta das 12h00, na residência localizada na Rua Tancredo Neves, s/no, Bairro Jardim Santa Clara, no município de Nobres (MT), conscientes da ilicitude de suas condutas, unidos pelo liame subjetivo e com rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel pertencente à vítima Lazaro Alves Dias.

Segundo a denúncia, após arrombarem o portão da residência da vítima, os denunciados Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira adentraram no imóvel, enquanto o denunciado Wanderson Lima de Oliveira aguardava do lado de fora, no veículo Fiat Uno. No momento em que a vítima retornava à sua residência, visualizou os denunciados no quintal de sua casa e o veículo, bem como o momento em que evadiram do local. Ao entrar em sua residência, constatou que a fechadura do portão e as janelas de seu quarto e da cozinha haviam sido arrombadas, bem como que os denunciados haviam subtraído uma corrente masculina folheada a ouro, avaliada no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), além de deixarem o prejuízo de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para a realização dos reparos.

Após diligências, policiais militares localizaram o denunciado Wanderson Lima de Oliveira conduzindo o veículo utilizado na empreitada delitiva, que confessou ter praticado o delito associado aos denunciados Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira, que já não mais se encontravam na sua companhia.

A denúncia foi recebida em 18/01/2021 (ID 288305871). Após regular instrução processual, em 03/09/2024, foi prolatada sentença (ID 288306159), julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, com as seguintes sanções:

a) WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA: 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

b) RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA: 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

c) JEAN CARLOS BISPO DE MELO: 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, os réus Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira, representados pela Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação (ID 288306172), apresentando suas razões recursais (ID 288306174), nas quais pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Argumentam que a testemunha Nelson Fontes, policial militar, apresentou versões conflitantes, pois em sede policial afirmou que Wanderson teria indicado Jean e Rivaldo como os outros envolvidos, mas em juízo afirmou que Wanderson não revelou suas identidades. Alegam também que a vítima não conseguiu identificar os indivíduos que estavam em sua residência, nem mesmo através das imagens de câmera de segurança. Invocam o princípio in dubio pro reo, sustentando que as provas são claudicantes e insuficientes para embasar um decreto condenatório.

O réu Wanderson Lima de Oliveira também interpôs recurso de apelação (ID 288306168), manifestando posteriormente (ID 308406357) que concorda integralmente com as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, não havendo divergência ou necessidade de complementação.

Em contrarrazões (ID 288306177), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos judiciais, pelo Relatório n. 29/2020, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.243471, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Exame de Local de Crime e Fotografias, pelos Termos de Depoimento n. 578/2020, 579/2020 e 584/2020, e pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa. Ressaltou que o Boletim de Ocorrência registra que Rivaldo da Silva Oliveira usava tornozeleira eletrônica na data dos fatos, a qual estava nas proximidades da residência da vítima no momento do crime, e que Jean Carlos Bispo de Melo possuía mandado de prisão em aberto. Destacou ainda que, no momento da prisão, Wanderson confessou que deu apoio a Rivaldo e Jean Carlos.

Remetidos os autos à segunda instância, o Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, em seu primeiro parecer (ID 298477896), pugnou pela conversão do julgamento em diligência para que fosse promovida a intimação do advogado de Wanderson Lima de Oliveira para apresentação das razões recursais.

Após a manifestação do causídico (ID 308406357), o Procurador de Justiça apresentou novo parecer (ID 318929872), manifestando-se pelo não conhecimento do recurso interposto por Wanderson Lima de Oliveira, em razão da intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos por Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira, para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau, assim ementando:

“Apelações Criminais – Furto qualificado [art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignações defensivas – 1. Preliminarmente: Recurso de WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA interposto fora do prazo legal - Sentença condenatória proferida em audiência - Intimação pessoal do réu e de seu defensor [ID 288306160] - P elo não conhecimento do apelo. 2. Mérito: Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – Impossibilidade – Depoimento dos agentes que efetuaram a prisão e confissão extrajudicial de um dos apelantes que comprovam a autoria delitiva – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por JEAN CARLOS BISPO DE MELO, RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal).

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade do recurso interposto por WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, suscitada pelo Procurador de Justiça em seu parecer.

I - PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória foi prolatada em audiência realizada no dia 03/09/2024 (terça-feira), conforme se constata do Termo de Audiência (ID 288306160), ocasião em que o réu Wanderson Lima de Oliveira e seu defensor constituído, Dr. Ronilto Rodrigues Gonçalves, saíram devidamente intimados, conforme expressamente consignado no referido termo: "Réus e Defesa constituída de Wanderson saem intimados".

O artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação, contados da intimação da sentença. Considerando que a intimação ocorreu em 03/09/2024 (terça-feira), o prazo recursal iniciou-se em 04/09/2024 (quarta-feira) e encerrou-se em 09/09/2024 (segunda-feira).

Entretanto, o recurso de apelação foi interposto apenas em 12/09/2024, conforme se verifica do ID 288306168, ou seja, após o decurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, o que evidencia sua intempestividade.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 798, §5o, alínea "a", do Código de Processo Penal, a intimação do réu, de seu defensor constituído, do Ministério Público ou do querelante, quando realizada em audiência, será considerada como termo inicial da contagem do prazo.

Nesse contexto, tendo o réu e seu defensor constituído sido intimados da sentença condenatória em audiência, não há que se falar em necessidade de nova intimação para o início da contagem do prazo recursal.

Portanto, sendo a tempestividade um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto por Wanderson Lima de Oliveira, por manifesta intempestividade.

II - MÉRITO: RECURSOS DE JEAN CARLOS BISPO DE MELO E RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito dos recursos interpostos por Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira, os quais pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Da materialidade delitiva

A materialidade do crime de furto qualificado está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 288305852), Boletim de Ocorrência n. 2020.243471 (ID 288305852 - Págs. 05/06), Auto de Exame de Local de Crime (ID 288305853) e Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 288305855).

O Auto de Exame de Local de Crime comprova o rompimento de obstáculo, demonstrando que a porta e as janelas da residência foram arrombadas, por onde os acusados adentraram o seu interior e subtraíram os objetos, conforme imagens fotográficas anexadas aos autos.

A vítima Lázaro Alves Dias confirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que foram arrombadas duas janelas e o portão de sua residência, os quais precisaram ser consertados, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), além da subtração de uma corrente banhada a ouro e um boné.

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

Da autoria delitiva

No que tange à autoria delitiva, os apelantes Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira sustentam a insuficiência probatória, alegando que não há provas seguras de que tenham participado do crime.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, constato que a autoria delitiva está devidamente comprovada pelos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

Primeiramente, destaco o depoimento da vítima Lázaro Alves Dias, que narrou com riqueza de detalhes o ocorrido. Segundo ele, ao chegar em sua residência para almoçar, por volta das 12h00, avistou um veículo Fiat Uno de cor branca parado em frente à sua casa. Ao tentar abrir o portão, percebeu que estava arrombado e viu dois indivíduos dentro do quintal de sua residência, sendo um pardo/moreno com camiseta cinza e outro pardo com camiseta aparentando ser amarela clara. Havia também um terceiro indivíduo dentro do veículo, que não conseguiu identificar devido ao vidro escuro.

Diante dessa situação, a vítima afastou-se do local e acionou a Polícia Militar. Ao retornar com os policiais, constatou que os suspeitos haviam arrombado a fechadura do portão social, a janela do quarto e a janela da cozinha para ter acesso aos demais cômodos da casa. De sua residência, foi subtraída uma corrente masculina folheada a ouro no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Embora a vítima não tenha conseguido identificar com precisão os autores do crime, seu depoimento é coerente e detalhado, fornecendo elementos importantes para a elucidação dos fatos, como as características físicas dos indivíduos que estavam em sua residência e o veículo utilizado na ação criminosa.

Em complemento ao depoimento da vítima, temos os relatos dos policiais militares Nelson Fontes e Kleberson Alencar Benites, que participaram da ocorrência. Segundo eles, após serem acionados pela vítima, realizaram diligências e localizaram o veículo Fiat Uno branco no bairro Jardim Paraná, sendo conduzido pelo denunciado Wanderson Lima de Oliveira.

O policial Kleberson Alencar Benites relatou em seu depoimento na fase policial (ID 288305854 – Págs. 07/08) que, durante a entrevista, Wanderson confessou estar dando apoio ao furto realizado e passou as identificações dos outros dois infratores, informando que um dos suspeitos foragidos estava em posse de uma arma de fogo, tipo revólver. Foram realizadas checagens dos suspeitos, sendo constatado que Rivaldo fazia uso de tornozeleira eletrônica, verificando-se que o rastreamento da tornozeleira confirmou que ele esteve na região durante o furto e evadiu pela serra na região de mata, e que Jean estava com mandado de prisão em aberto.

O policial Nelson Fontes, em seu depoimento judicial, confirmou que em rondas localizaram o veículo suspeito no Jardim Paraná, conduzido pelo denunciado Wanderson, que confessou a prática delitiva juntamente com outros. Mencionou que não se recordava da localização dos outros acusados no momento da prisão de Wanderson, mas recordava que um deles usava tornozeleira eletrônica. Consignou ainda que a residência da vítima possuía sinais de arrombamento.

Corroborando os depoimentos dos policiais, temos a confissão extrajudicial de Wanderson Lima de Oliveira (ID 288305854 – Págs. 13/15), na qual ele admitiu sua participação no crime e delatou a participação dos corréus Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira. Segundo Wanderson, Jean (a quem se referiu como "Gean Melo") o chamou para fazer uma mudança de Nobres para Cuiabá, oferecendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo serviço. Wanderson pegou Rivaldo em sua casa no bairro Jardim Renascer em Cuiabá e foram até Nobres, onde encontraram Jean. Este mostrou uma arma de fogo que estava em sua cintura e pediu para darem uma volta pela cidade. Ao chegarem em frente a uma residência, Jean desceu com uma chave de fenda que estava dentro de uma sacola preta, arrombou o portão e a porta de blindex, chamando Rivaldo para ajudá-lo. Quando a vítima chegou com seu veículo e avistou Jean e Rivaldo dentro do quintal da casa, manobrou o veículo e saiu do local. Nesse momento, Jean e Rivaldo saíram correndo da casa, entraram no veículo e mandaram que Wanderson saísse rapidamente do local, indo com destino a um morro em uma estrada de chão, onde Jean e Rivaldo desceram e falaram para Wanderson ir para Cuiabá, ameaçando-o caso entregasse os comparsas.

Além disso, consta do Boletim de Ocorrência que os policiais realizaram buscas aos sistemas em nome do acusado Rivaldo da Silva Oliveira, sendo possível observar que ele usava tornozeleira eletrônica na data dos fatos, a qual estava nas proximidades da residência da vítima no momento do crime, evadindo-se em seguida por região de mata. Ademais, Jean Carlos Bispo de Melo possuía mandado de prisão em aberto.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Embora a defesa alegue contradições no depoimento do policial Nelson Fontes, que em sede policial teria afirmado que Wanderson indicou Jean e Rivaldo como os outros envolvidos, mas em juízo teria dito que Wanderson não revelou suas identidades, tal contradição, por si só, não é suficiente para desconstituir todo o acervo probatório que aponta para a participação dos apelantes no crime.

É importante ressaltar que, em crimes patrimoniais como o furto, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Embora a vítima não tenha conseguido identificar com precisão os autores do crime, seu depoimento é coerente e detalhado, fornecendo elementos importantes para a elucidação dos fatos, como as características físicas dos indivíduos que estavam em sua residência e o veículo utilizado na ação criminosa.

De igual modo, os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência merecem credibilidade, pois são coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos. Conforme o Enunciado 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do TJMT, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ademais, a confissão extrajudicial de Wanderson Lima de Oliveira, delatando a participação dos corréus Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira, constitui elemento probatório válido quando em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se ainda que o rastreamento da tornozeleira eletrônica utilizada por Rivaldo da Silva Oliveira confirmou que ele esteve na região durante o furto e evadiu pela serra na região de mata, o que constitui forte indício de sua participação no crime.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando dúvidas quanto à participação dos apelantes Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

Da aplicação do princípio in dubio pro reo

A defesa invoca o princípio in dubio pro reo, sustentando que as provas são claudicantes e insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Contudo, como já demonstrado, o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

O princípio in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência, determina que, em caso de dúvida, deve-se decidir em favor do réu. No entanto, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável quanto à materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no presente caso.

Como bem destacou o Ministério Público em suas contrarrazões, "o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória".

No caso em análise, as provas são claras e convergentes no sentido de que os apelantes Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira, juntamente com Wanderson Lima de Oliveira, praticaram o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação dos apelantes Jean Carlos Bispo de Melo e Rivaldo da Silva Oliveira pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal).

Da dosimetria da pena

Embora os apelantes não tenham questionado especificamente a dosimetria da pena, cumpre analisar se a reprimenda foi fixada de acordo com os critérios legais.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade para todos os acusados, pois foram reconhecidas duas qualificadoras, sendo uma suficiente para qualificar o crime (concurso de agentes) e a outra (rompimento de obstáculo) utilizada para exasperar a pena-base, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. Com isso, aumentou a pena em 1/6 e a fixou em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão para Wanderson, conforme artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, retornando a pena ao seu patamar mínimo. Para Jean e Rivaldo, não reconheceu atenuantes, mas considerou a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/5 para Rivaldo e 1/4 para Jean, considerando a quantidade de condenações. Com isso, a pena de Rivaldo foi fixada em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa, e a de Jean em 02 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou de diminuição, tornando definitivas as penas anteriormente fixadas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixou o regime aberto para Wanderson e o regime fechado para Rivaldo e Jean, considerando a quantidade de pena, a culpabilidade desfavorável e a reincidência.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de acordo com os critérios legais, observando-se o sistema trifásico previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, e causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena, devendo ser mantida a reprimenda fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, por intempestivo, e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por JEAN CARLOS BISPO DE MELO e RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026